Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS NÃO EVIDENCIADOS. ANÁLISE VEDADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSÍVEL INCAPACIDADE DO RÉU NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA DA ADVOGADA CONSTADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EVITADO. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO CONTRATO RECONHECIDAS. COBRANÇA CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se considera neste julgamento a documentação juntada no apelo porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como deixou-se de demonstrar motivo plausível que justificasse sua colação extemporânea.
2. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de honorários advocatícios contratuais.
3. Ainda que se admita que o réu era incapaz no momento da assinatura do contrato, essa incapacidade não pode servir de escusa para livrá-lo de uma obrigação assumida com uma contratante de boa-fé e que lhe prestou um serviço que reverteu financeiramente em proveito daquele. No caso, por meio do restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez obtidos na via judicial e que lhe garantiu a sua subsistência.
4. Entender de modo diverso seria o mesmo que presumir a má-fé da demandante e autorizar o desequilíbrio da relação contratual, ao conferir ao demandado o direito de locupletar-se indevidamente daquela pelos serviços advocatícios prestados com zelo e profissionalismo, mas sem o recebimento qualquer tipo de contraprestação. Isso seria totalmente abusivo, especialmente ao considerar-se que a verba honorária possui natureza privada e alimentícia (art. 85, §14, do CPC) e sequer houve o arbitramento de honorários sucumbenciais naquela sentença.
5. Logo, deve-se, excepcionalmente, reconhecer a validade e a exigibilidade das obrigações contratuais assumidas pelas partes, com fulcro na aplicação analógica do art. 181 do CC. Com isso, evita-se o enriquecimento ilícito do réu, nos termos do art. 884 do CC.
6. Considerando a ausência de prova acerca da condição suspensiva e necessária para permitir a cobrança da dívida, carece de razão à apelante quanto ao direito de receber percentual incidente sobre o valor bruto a ser recebido pelo apelado a título de retroativos.
7. Constatado o recebimento de benefício previdenciário mensal pelo réu (RMI) e decorrente da procedência da ação judicial ajuizada por intermédio dos serviços advocatícios prestados pela autora, cabível a realização de descontos mensais relativos aos honorários advocatícios contratuais, conforme previsão na avença.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.